Tribunal: STF
Processo: AP 1242
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDSON MEDEIROS DE AGUIAR, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Diante da juntada do Laudo nº 1373/2024 pela Polícia Federal (eDoc. 116), a Procuradoria-Geral da República ofereceu, em 14/10/2024, aditamento à denúncia, ainda não examinadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do Código Penal) e de concurso material (art. 69, caput, do Código Penal) (eDoc. 119).



    Em 27/2/2023, concedi a liberdade provisória a EDSON MEDEIROS DE AGUIAR, CPF nº 278.120.438-27, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (eDoc. 13.095, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX



    DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 16/12/2024, a Defesa de EDSON MEDEIROS DE AGUIAR requereu autorização para que o réu possa participar do "Culto da Virada 2025" programado para ocorrer “no dia 31/12/2024, das 22:00h às 01:00h, nas dependências da referida instituição religiosa, localizada na Av. Manoel Goulart, 3636, Jardim das Rosas, Presidente Prudente/SP” (eDoc. 183). 



    Além disso, afirmou que “o evento é de grande importância para a comunidade religiosa a que o réu pertence, e a participação neste culto é considerada fundamental para o exercício do direito de liberdade religiosa” (eDoc. 183).



     É o breve relato. DECIDO.



    Conforme relatado, em 27/2/2023, foi concedida a liberdade provisória a EDSON MEDEIROS DE AGUIAR, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares, inclusive a proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. 



    As medidas cautelares se mostravam, e ainda se revelam, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282, do Código de Processo Penal, pois a investigação, inclusive quanto ao requerente, se encontra em andamento.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por EDSON MEDEIROS DE AGUIAR.



    Intime-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente